Tribunal: TJES
Processo: 0002542-18.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002542-18.2018.8.08.0048

APELANTE: COMERCIAL STAR SOM LTDA-ME

APELADA: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB-GV

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUTORIZAÇÃO DE USO – BEM PÚBLICO – ATO PRECÁRIO – REVOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A permissão de uso de bem público é ato administrativo caracterizado pela precariedade e discricionariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a sua revogação e a retomada do bem por conveniência ou oportunidade.

2. A CETURB-GV, enquanto empresa pública estadual, e por influxo do art. 175, da Constituição Federal, na prestação do serviço público, deve observar a prévia licitação para a ocupação dos espaços públicos dos Terminais Urbanos de Integração.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante COMERCIAL STAR SOM LTDA-ME e Apelada COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB-GV;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002542-18.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMERCIAL STAR SOM LTDA
APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002542-18.2018.8.08.0048

APELANTE: COMERCIAL STAR SOM LTDA-ME

APELADA: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB-GV

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de reintegração de posse” ajuizada por COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB-GV, ora Apelada, em face de COMERCIAL STAR SOM LTDA-ME, ora Apelante, visando a reintegração de posse da área da loja nº 25, do Terminal Urbano de Integração de Laranjeiras.

Pela sentença de fls. 343/350v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 352/386, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada sob os seguintes argumentos: (1) no ano de 2014, foi firmado pela Apelada o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no qual restou conferido prazo de validade para a permissão de uso das lojas localizadas nos Terminais Urbanos de Integração, até então concedida (a permissão de uso) por prazo indeterminado; (2) no ano de 2018, a Apelante firmou novo TAC, no qual ratificou os termos do TAC de 2014, conferindo prazo de validade das permissões de uso por 10 (dez) anos, a contar de 2014; (3) a validade dos referidos termos induz a ausência de precariedade da posse por si exercida, devendo o prazo ser respeitado; (4) desnecessidade de licitação para o uso dos espaços comerciais localizados nos Terminais Urbanos de Integração, eis que a Apelada se sujeita ao regime jurídico de direito privado; (5) a Apelada não possui legitimidade ativa
ad causam
para a propositura da demanda.

Contrarrazões recursais de fls. 397/416, pela qual a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

A Apelada afirma, na petição inicial, que as partes firmaram Termo de Autorização de Uso no dia 17.12.1998, cujo objeto consiste na exploração comercial da loja nº 25, localizada no Terminal Urbano de Integração de Laranjeiras.

Alega que, em março de 2017, firmou “Termo de Ajuste de Conduta” (TAC) com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com a finalidade de regularizar os espaços comercias cedidos sem licitação, como no presente caso.

De início, convém afastar a alegada ilegitimidade ativa
ad causam
.

Por ser a CETURB-GV a empresa pública responsável por executar as atividades e funções relacionadas ao Sistema de Transportes Urbanos da Região Metropolitana da Grande Vitória, o que inclui as atividades concernentes às lojas localizadas nos Terminais Urbano de Integração, não há que falar na sua ilegitimidade.

Em continuidade, verifica-se do “Termo de Autorização de Uso”, firmado entre as partes na data de 17.12.1998, que a cláusula décima segunda prevê que “
a CETURB-GV poderá modificar e/ou revogar unilateralmente o presente Termo, dada sua natureza, quando o interesse público o exigir, considerando aqui o poder discricionário da Autorizante para consentir e retirar o uso dos bens públicos
” (fls. 53).

Na data de 25.10.2016, a Apelada expediu notificação à Apelante, consoante se observa de fls. 67, dando-lhe ciência do “
desfazimento do Termo de Autorização de Uso da Loja nº 25, localizada no Terminal Urbano de Integração de Laranjeiras
”, a partir da data de 01 de março de 2017.

Neste contexto, a não desocupação do espaço explorado pela Apelada na data de 01.03.2017, até então legitimado em Autorização de Uso, fez convolar a ocupação legítima em esbulho possessória, o que autoriza o manejo da presente ação possessória.

Com efeito, a permissão de uso de bem público é ato administrativo caracterizado pela precariedade e discricionariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a sua revogação e a retomada do bem por conveniência ou oportunidade.

Nesta senda, registre-se a Súmula 473, editada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Conforme consignado na r. sentença, o ato de desfazimento do Termo de Autorização de Uso restou devidamente motivado pelos critérios de conveniência e oportunidade, mormente quanto à necessidade de regularizar a exploração dos espaços comercias localizados nos Terminais Urbanos de Integração.

A CETURB-GV, enquanto empresa pública estadual, e por influxo do art. 175, da Constituição Federal, na prestação do serviço público, deve observar a prévia licitação para a ocupação dos espaços públicos dos Terminais Urbanos de Integração, razão pela qual descabe a alegação de que a manifestação de vontade unilateral seria desprovido de motivação idônea e que não é suplantada pelo TAC firmado em 2018, referido pela Apelante.

Por fim, sobreleva ressaltar que a questão tem sido apreciada por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM TERMINAL URBANO. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO DE USO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência orienta que a permissão de uso detém características de precariedade e discricionariedade, sendo possível a retomada do bem a qualquer momento pela Administração, caso entenda pela sua conveniência e oportunidade, sem que haja possibilidade de insurgência por parte do particular. In casu, restou consignado na petição inicial da ação de reintegração de posse e fundamentado pelo julgador a quo que não se faz mais conveniente e oportuna à permissão de uso, por desrespeitar, dentre outros, o prévio procedimento licitatório. 2. No ponto, cabe ainda salientar que o próprio TAC firmado em 21/10/2014 é claro ao dispor no parágrafo 5°, da cláusula 2ª, que as delegações para exploração das lojas tratadas neste Termo de Ajustamento de Conduta poderão ser desfeitas, isoladamente ou em conjunto, a qualquer tempo, desde que motivadas pela CETURB-GV, para a consecução de obras, ajustes, intervenções, alterações, construções e demolições, desativação de Terminal Urbano de Integração ou qualquer razão calcada em interesse público , sem que isso gere direitos aos Lojistas ou passivos à CETURB-GV (fls. 70v./73v.). Outrossim, o
TAC firmado em 20/12/2018 não tem o condão de desqualificar a previsão do parágrafo 5°, da cláusula 2ª, do TAC firmado em 21/10/2014, ou seja, continua sendo franqueado à requerida, calcada em interesse público, retomar o imóvel
. (...). 4. Destarte, o Poder Judiciário não pode chancelar a ocupação irregular, havendo interesse público, decorrente da ausência de prévio procedimento licitatório, no pedido de desocupação. 5. Outrossim,
por ser a apelada a empresa pública responsável por executar as atividades e funções relacionadas ao Sistema de Transportes Urbanos da Região Metropolitana da Grande Vitória, o que inclui as atividades concernentes às lojas localizadas nos Terminais, não que falar na sua ilegitimidade
. 6. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180033291, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2022, Data da Publicação no Diário: 09/11/2022 – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CETURB GV ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO PASSÍVEL DE REVOGAÇÃO UNILATERAL A QUALQUER TEMPO FINALIDADE DA ENTABULAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA REGULARIZAÇÃO DAS PERMISSÕES CONCEDIDAS SEM PRÉVIA LICITAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No ato administrativo atinente ao Termo de Autorização de Uso , consta a previsão da outorga da permissão a título precário, o que implica a possibilidade de rescisão unilateral da avença pela concedente, de acordo com o seu poder discricionário para consentir e retirar o uso dos bens públicos. 2. O ato de permissão é passível de revogação unilateral pelo poder concedente a qualquer tempo, conforme preconiza o artigo 40, caput , da Lei nº 8.987/95. 3. Essa peculiaridade do ato administrativo precário obsta a pretensão do recorrente de ser mantido na posse do imóvel, sobretudo pelo fato de que é inequívoca a vontade da entidade da Administração Pública Indireta de ser restabelecida no bem. 4. Tal vontade foi expressamente reafirmada em março de 2017, quando da elaboração do Termo de Ajustamento de Conduta pela CETURB e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no qual a parte apelada se comprometeu a realizar procedimento licitatório para outorga de permissão de uso dos imóveis situados nos Terminais Urbanos de Integração de Laranjeiras, Ibes, Vila Velha, Itacibá e Carapina. Nesse contexto, o Poder Judiciário não pode chancelar a ocupação irregular de módulo do Terminal da CETURB, em especial quando sopesado que houve a extinção do mencionado contrato de permissão de uso com a notificação perpetrada. 5. O TAC de 21 de outubro de 2014 não contou com a chancela do órgão Ministerial, não contando com a assinatura do representante do Parquet. Ademais, a demanda tombada sob o nº 0021375-64.2015.8.08.0024, em que se discutia a legalidade do TAC firmado em 21 de outubro de 2014 foi julgada extinta, diante da ilegitimidade ativa da Associação autora (ALOTUR), que não possuía poderes para celebração do TAC, à época. 6.
Sob outro aspecto, a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta, datado do ano de 2018, entre a CETURB GV, a ALOTUR e o representante do Ministério Público Estadual, que é de conhecimento notório, não retira a necessidade de realização de licitação para a exploração econômica do bem público em questão, na medida em que o artigo 175, caput, da Constituição Federal exige a realização do certame licitatório para a concretização da permissão
. 7. Está caracterizado nos autos o esbulho, com a posse precária do recorrente, configurada a partir do encerramento do prazo que lhe foi concedido para retirada da loja que ocupa no terminal urbano. 8. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180022765, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 17/05/2022 – grifei)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE TUTELA DE URGÊNCIA POSSE DE FORÇA VELHA POSSIBILIDADE
PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO ATO PRECÁRIO REVOGAÇÃO
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. - A Permissão de uso de bem público é ato administrativo caracterizado pela precariedade e discricionariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a sua revogação e a retomada do bem por conveniência ou oportunidade, nos termos da Súmula 473 do STF.
2. - Comprovada a revogação da permissão de uso em razão do cumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a apelante e o Ministério Público Estadual, o qual prevê a revogação das permissões de uso outorgadas a título precário e a realização de licitação para a exploração dos pontos comerciais localizados nos Terminais Urbanos da Grande Vitória, não há que se cogitar a sua ilegalidade
. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180028382, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022 – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DOS ALUGUEIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A teor do artigo 1.210 do Código Civil de 2002, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
II. A permissão de uso dos quiosques de terminal urbano é ato precário e pode ser revogado a qualquer tempo pela Administração, independente de instauração de processo administrativo.
III. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170014187, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021 – grifei)

Destarte, conclui-se que a sentença vergastada encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada neste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria, razão pela qual merece ser confirmada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUTORIZAÇÃO DE USO – BEM PÚBLICO – ATO PRECÁRIO – REVOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A permissão de uso de bem público é ato administrativo caracterizado pela precariedade e discricionariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a sua revogação e a retomada do bem por conveniência ou oportunidade.

2. A CETURB-GV, enquanto empresa pública estadual, e por influxo do art. 175, da Constituição Federal, na prestação do serviço público, deve observar a prévia licitação para a ocupação dos espaços públicos dos Terminais Urbanos de Integração.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante COMERCIAL STAR SOM LTDA-ME e Apelada COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB-GV;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.